Tribunal: TJPA
Processo: 0849222-43.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849222-43.2019.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO GAMA DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL. VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada pelo autor em face da empresa de telefonia, objetivando o reconhecimento de inexistência de relação jurídica e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a nulidade do débito e cancelando os serviços telefônicos, mas julgando improcedente o pedido indenizatório.

Recurso de apelação interposto pelo autor visando à reforma parcial da sentença, com a condenação da ré ao pagamento de danos morais e majoração dos honorários advocatícios.

A apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta enseja indenização por danos morais mesmo sem negativação do nome do consumidor; (ii) saber se é cabível a majoração da verba honorária sucumbencial em sede recursal, diante do provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Demonstrada a fraude na contratação de serviços de telefonia móvel vinculados a endereço estranho ao do autor e ausência de comprovação pela empresa quanto à regularidade da contratação, resta configurada falha na prestação do serviço.
7. Ainda que ausente a negativação, o conjunto de transtornos impostos ao consumidor, compelido a registrar inúmeros protocolos de atendimento sem êxito, configura abalo à sua tranquilidade e violação a direitos da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.
8. A conduta da empresa violou o princípio da boa-fé objetiva e o dever de segurança nas relações de consumo, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
9. A indenização fixada em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional ao dano sofrido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Com o provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixados em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com atualização monetária e juros legais, bem como para majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: A cobrança indevida decorrente de contratação fraudulenta de serviço, ainda que não seguida de negativação, enseja a reparação por danos morais, quando demonstrada a omissão da fornecedora e os transtornos causados ao consumidor. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é cabível diante do provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 487, I; 99, § 7º; 1.003, § 5º; 219, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

Não consta jurisprudência citada expressamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO PAULO GAMA DE OLIVEIRA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos exordiais com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para RECONHECER A NULIDADE DO DÉBITO E O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS relativos à linha telefônica celular não contratada.

Resta IMPROCEDENTE o pleito indenizatório extrapatrimonial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, porquanto a parte autora não comprovou a inscrição indevida de seu nome em cadastro restritivo de crédito.

Condeno A REQUERIDA em custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2, Iº do CPC.

Advirtam-se às partes que, na hipótese do não pagamento das custas processuais, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Com trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os presentes autos, mediante as cautelas legais.

Cumprimento de sentença:
Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no

art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o apelante alega, em preliminar a tempestividade da apelação, à luz dos artigos 1.003, §5º e 219, parágrafo único, ambos do CPC, reitera o pedido de justiça gratuita em sede recursal, com fundamento no art. 99, §7º do CPC. No mérito, sustenta: a existência de falha na prestação de serviços, decorrente da cobrança de valores relativos a serviço de telefonia (Combo Oi Total e Oi Fixo) jamais contratado pelo apelante, cujos endereços não correspondem à sua residência, a negligência da apelada ao permitir o uso indevido de seus dados pessoais, possibilitando contratação fraudulenta, que a empresa ré responde objetivamente pelos danos causados, conforme art. 14 do CDC, mesmo diante da ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes, a ocorrência de dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, pelo tempo e esforço despendidos na tentativa de solucionar o impasse extrajudicialmente.
Requer ao final, a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor inicialmente pleiteado, e a majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à instância ad quem cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável em razão de cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados, cuja contratação fraudulenta restou reconhecida na sentença, bem como à pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Pedro Paulo Gama de Oliveira, reconhecendo a inexistência do débito e determinando o cancelamento dos serviços a ele vinculados, reputando improcedente, contudo, o pleito indenizatório extrapatrimonial, por ausência de comprovação de inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes.

O apelante sustenta que, embora ausente a negativação, houve flagrante falha na prestação dos serviços da requerida, pois terceiros, munidos de seus dados pessoais, realizaram contratação fraudulenta de serviços que jamais foram solicitados, tendo ele suportado os ônus do problema ao longo do tempo, com diversas tentativas administrativas frustradas.

Ao reexaminar o feito, observa-se que o juízo de origem reconheceu a presença de fraude, com a indevida vinculação de titularidade de linhas telefônicas a endereço diverso do domicílio do autor, bem como a ausência de documentação idônea a demonstrar a regularidade da contratação.

No ponto, merece reforma a sentença. Ainda que inexista inscrição em órgão restritivo de crédito, a cobrança de dívida inexistente, aliada à demonstração de que o consumidor foi compelido a adotar diversas medidas para elidir o equívoco, revela ocorrência de transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

Os elementos dos autos evidenciam que o autor foi compelido a registrar diversos protocolos de atendimento junto à operadora, sem qualquer êxito. Essa conduta representa descumprimento do dever de boa-fé objetiva nas relações de consumo, e sinaliza omissão relevante na identificação e validação dos dados do contratante, cuja conferência rigorosa se impõe, especialmente em se tratando de serviço sujeito a contratação remota.

Assim, é cabível a indenização por dano moral, diante da repercussão negativa da conduta da fornecedora de serviços, que, ao permitir a contratação mediante fraude e ainda persistir na cobrança, causou ao consumidor injusto desgaste e violação à sua tranquilidade e segurança pessoal.

Fixado o dano moral, passo à quantificação. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório da indenização ao autor, bem como a natureza punitiva e pedagógica da medida, entendo razoável fixar a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional à extensão do dano e apta a cumprir sua função sancionatória.

No que toca aos honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso e a alteração do resultado da demanda, aplica-se o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração da verba honorária para o percentual de 12
%
(doze por cento) sobre o valor da condenação, observados os critérios da razoabilidade.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para:

1-

Condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir da data da sentença e juros legais desde o evento danoso;

2-

Majorar os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 15/07/2025